Tribunal: STF
Processo: ARE 1586609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNRURAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA”. (eDOC 13, p. 13)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, §1º; 149; 150, II; e 195, I, b, §§ 12 e 13, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se que a base de cálculo das contribuições sociais deve corresponder à receita ou ao faturamento do empregador, devendo se vincular à riqueza própria do contribuinte, e não a valores que apenas transitam em seu caixa— como é o caso do ICMS.
Alega-se que a inclusão do referido imposto na base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL afronta tanto a competência tributária como também o princípio da legalidade tributária e da capacidade contributiva.
Argumenta-se que, segundo o entendimento firmado por esta Corte no Tema 69, no âmbito da repercussão geral, o ICMS não integra o conceito de receita bruta nem de faturamento, uma vez que não representa ingresso definitivo de recursos no patrimônio do contribuinte, mas mero repasse a ente federado distinto. Nesse contexto, requer-se a aplicação desse precedente, tendo em vista a similitude axiológica e dogmática com o presente caso
Defende-se que o ICMS destacado nas notas fiscais não constitui faturamento ou receita, pois não se incorpora ao patrimônio do contribuinte — trata-se de mero ingresso transitório, repassado integralmente ao Estado.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, no RE-RG 1.187.264 (Tema 1.048), no âmbito da repercussão geral.
Nessa oportunidade, esta Corte assentou a tese de que é constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. Eis a ementa desse julgado:

 “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”. (RE 1.187.264, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 20.5.2021)
Não obstante o Tema 1.048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, entendo que os fundamentos do mencionado precedente se aplicam ao presente caso. 
Cabe ressaltar que a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição devida pela agroindústria também importaria ampliação indevida de benefício fiscal. Com efeito, é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime expresso na legislação aplicável. 
Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme precedentes a seguir transcritos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1.395.407 ED, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23.11.2022)

"Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 2. Não obstante o Tema 1048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam à contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, prevista no art. 22-A da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 10.256/2001. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.395.514 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,  DJe 18.11.2022)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se. 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente